Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713886-82.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GISELE CHAVES DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos em conta corrente/salário referentes a contrato bancário, diante da revogação da autorização de débito pelo consumidor. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário e, em decorrência, suspender os descontos automáticos. III. Razões de decidir 3. A decisão que defere a gratuidade de justiça não é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do CPC, art. 1.015, inc. V. 3.1. A análise da revogação da gratuidade de justiça, sem manifestação do juízo de origem, implicaria supressão de instância. 4. É lícito ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que haja comunicação formal à instituição financeira, conforme Res. CMN, art. 6o, e entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ. 4.1. A notificação extrajudicial do consumidor à instituição financeira, solicitando o cancelamento da autorização de débito, legitima a suspensão dos descontos automáticos. 4.2. A cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito e eventual desequilíbrio contratual demandam dilação probatória, inviável na via estreita do agravo. 4.3. O julgamento do agravo de instrumento abrange integralmente o conteúdo do agravo interno, tornando este prejudicado. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “É legítima a revogação da autorização de débito em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário, desde que formalmente comunicada à instituição financeira”. A parte recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a legalidade dos descontos em conta corrente autorizados contratualmente. Pondera sobre a impossibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático, sem reconhecimento de vício ou abuso, sob pena de ofensa à função social do contrato e à boa-fé que deve permear as relações entre particulares. Articula a prevalência do contrato como ato jurídico perfeito e a necessidade de observância ao princípio da boa-fé objetiva, ao pacta sunt servanda e ao Tema 1.085 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919 (ID 75406286). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919, conforme requerido em ID 75406286. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029